Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704203-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS AGRAVADO: ANTONIO MARTINS DA CUNHA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Transcorrido o prazo de suspensão do processo convencionado pelas partes, fica o Agravante Luiz Carlos da Silva Ramos intimado a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência do interesse recursal. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora